Tribunal: TJMT
Processo: 1004767-68.2017.8.11.0040
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004767-68.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio por Incapacidade Temporária, Invalidez Permanente]
Relator:
Des(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JOAO CLAUDIO FALKOVSKI - CPF: 530.043.700-00 (APELANTE), ROSELI INES REIS - CPF: 976.592.230-20 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO CLAUDIO FALKOVSKI - CPF: 530.043.700-00 (APELADO), ROSELI INES REIS - CPF: 976.592.230-20 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL E PROVIMENTO AO RECURSO DE JOÃO CLÁUDIO FALKOVSKI, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE

JOÃO CLÁUDIO FALKOVSKI PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações Cíveis para reformar da sentença que
julgou procedente o pedido para determinar a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária (espécie B92), com termo inicial estabelecido na data de cessação do auxílio por incapacidade temporária acidentária (espécie B91), fixando-se os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 1.000,00, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em quatro hipóteses: (
i
) verificar a qualidade de segurando e se era exigível carência; (
ii
) saber se ficou demonstrada incapacidade total e permanente apta a ensejar aposentadoria por invalidez acidentária; (
iii
) determinar o termo inicial do benefício; e (
iv
) estabelecer o critério e a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. Comprovada a manutenção da qualidade de segurado, nos termos do art. 15, I, da Lei no 8.213/1991, pois o autor estava em gozo de benefício previdenciário na data do requerimento. Ademais, Por se tratar de benefício acidentário, é dispensada a carência, conforme art. 26, II, da mesma lei.

4. A aposentadoria por incapacidade permanente é devida ao segurado que, em razão de lesões consolidadas, apresenta incapacidade total e permanente para o exercício de sua atividade habitual, nos termos do art. 42 da Lei no 8.213/1991.

5. A perícia judicial constatou incapacidade definitiva para o labor como operador de máquinas agrícolas, em virtude de limitação funcional no joelho direito, agravada por fatores pessoais como idade avançada, baixa escolaridade e ausência de capacitação para outras atividades.

6. Na hipótese de cessação do auxílio por incapacidade temporária acidentária, o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente tem como termo inicial o dia seguinte ao da cessação do benefício anterior.

7. Os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% do valor das parcelas vencidas até a sentença, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, afastando-se o critério equitativo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso do INSS parcialmente provido.

9. Recurso de João Cláudio Falkovski provido.

Tese de julgamento: “
1. Mantém-se a qualidade de segurado enquanto em gozo de benefício e até a cessação, nos termos do art. 15, I, da Lei 8.213/1991. 2. O segurado que, após acidente de trabalho, apresenta incapacidade total e permanente para o exercício de sua atividade habitual faz jus à aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, sendo o termo inicial do benefício o dia seguinte à cessação do auxílio por incapacidade temporária acidentária que lhe deu origem. 3. É devida a fixação dos honorários advocatícios entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido quando este for mensurável, afastando-se a aplicação do critério equitativo do art. 85, § 8o, do CPC.
”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 8.213/1991, arts. 15, I e II, 26, II, 42, 46 e 101; CPC, art. 85, §§ 2o, 4o, II e 8o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 1348227/PR, relator Ministro Francisco Falcão, 2a Turma, j. 11.12.2018; STJ, AgInt nos EDcl REsp 2080867/PB, relator Ministro Francisco Falcão, 2a Turma, j. 8.4.2024; STJ, AgInt no AREsp 2182440/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 16.6.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

RELATORA

Trata-se de Recursos de Apelação interposto por
JOÃO CLÁUDIO FALKOVSKI
e pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
contra a sentença que, em
ação previdenciária
, julgou procedente o pedido para determinar a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária (espécie B92), com termo inicial estabelecido na data de cessação do auxílio por incapacidade temporária acidentária, em 25 de agosto de 2017, fixando-se os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

JOÃO CLÁUDIO FALKOVSKI
aduz que, embora os honorários advocatícios tenham sido fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com base na apreciação equitativa prevista no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, tal critério somente é aplicável nas hipóteses em que não for possível mensurar o proveito econômico obtido na demanda.

Assevera que o proveito econômico obtido é de fácil mensuração, uma vez que a Data de Início do Benefício (DIB) é 28 de agosto de 2014 e a Renda Mensal Inicial (RMI) foi fixada em R$ 1.722,72 (mil setecentos e vinte e dois reais e setenta e dois centavos), resultando, portanto, em crédito retroativo no valor aproximado de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

Afirma que os honorários advocatícios devem ser majorados, devendo sua fixação observar o percentual mínimo de 10% (dez por cento) e máximo de 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido, conforme dispõe o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Ao final, requer o provimento do recurso para que os honorários advocatícios sejam majorados nos termos legais.

Não há contrarrazões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) (Id. 308336868).

Já o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
argumenta que não restou comprovada a qualidade de segurado no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo, ou alternativamente, à data de início da incapacidade, tampouco o cumprimento da carência mínima de 12 (doze) contribuições mensais, nos termos exigidos pela Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.

Destaca que não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por invalidez, uma vez que não se verifica incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer atividade laborativa, sendo que, nos casos de incapacidade apenas parcial ou temporária, é cabível, tão somente, a concessão de auxílio-doença.

Sustenta que, caso mantida a condenação, deve ser considerada a data da juntada do laudo pericial aos autos como termo inicial para a concessão do benefício.

Ao final, requer o provimento do recurso para que os pedidos sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da condenação, pugna pela fixação da
Data de Início do Benefício (DIB) em 30 de maio de 2019, c
orrespondente à data da juntada do laudo pericial.

Contrarrazões de João Cláudio Falkovski (Id. 292127859).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Theodósio Ferreira de Freitas (Id. 295544368), se abstém de manifestar sobre o feito pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

RELATORA

Inicialmente, por corolário lógico à pretensão, analiso o recurso interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), uma vez que seu eventual provimento poderá prejudicar a análise do recurso de João Cláudio Falkovski.

•
Recurso do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)

JOÃO CLÁUDIO FALKOVSKI
, atualmente com 61 (sessenta e um) anos de idade, relatou ter sofrido acidente
de trânsito no trajeto de retorno do trabalho na data de 21 de março de 2016, que resultou em
luxação, entorse e distensão das articulações e dos ligamentos do joelho (CID 10 S83)
, não tendo sido emitida a respectiva Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT).

Em decorrência, foi afastado de suas atividades de
operador de máquinas agrícolas
e passou a receber o benefício de auxílio por incapacidade temporária acidentária no 614.045.279-5 (espécie B91), anteriormente denominado auxílio-doença, pelo período de 16 de abril de 2016 a 5 de setembro de 2017 (Id. 292126435).

Protocolou em 25 de agosto de 2017 pedido administrativo de prorrogação do último benefício concedido, o qual restou indeferido, uma vez que a perícia previdenciária não constatou incapacidade para o trabalho (Id. 292126418).

O ponto controvertido reside na verificação da eventual perda da qualidade de segurado, do cumprimento do período de carência exigido para a concessão do benefício, bem como da permanência das lesões
e se elas o incapacitaram para o trabalho, a ponto de ensejar o deferimento da aposentadoria por invalidez
.

Nos termos do artigo 15, II, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, o segurado mantém a qualidade enquanto estiver em gozo de benefício previdenciário, bem como por até 12 (doze) meses após a cessação de benefício por incapacidade, independentemente de novas contribuições, sendo esse prazo prorrogável em situações legalmente previstas

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I – sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-acidente;

II –
até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração
;

[...]

§ 1o O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2o Os prazos do inciso II ou do § 1o serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3o Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social. [...].

No caso em análise, observa-se que o Apelado, na condição de segurado, protocolou pedido de prorrogação do benefício em 25 de agosto de 2017, o qual foi indeferido administrativamente. Ainda assim, o pagamento do
auxílio por incapacidade temporária acidentária no 614.045.279-5 (espécie B91)
permaneceu ativo até 5 de setembro de 2017, conforme demonstram os registros constantes dos autos
(Id. 292126418).

Tal circunstância é suficiente para evidenciar que ele se encontrava em gozo de benefício previdenciário na data do requerimento, atraindo a aplicação do artigo 15, I, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, o qual assegura a manutenção da qualidade de segurado, sem limitação temporal, enquanto houver percepção de qualquer benefício previdenciário, excetuado o auxílio-acidente.

Portanto, entre a data do requerimento e a cessação do benefício, em 5 de setembro de 2017 (Id. 292126435), restava preservada sua condição de segurado, sendo desnecessária a análise quanto à incidência do período de graça previsto no inciso II do mesmo dispositivo legal.

Ressalte-se, ainda, que por se tratar de benefício de natureza acidentária, não se exige o cumprimento da carência de 12 (doze) contribuições mensais, conforme expressamente disposto no artigo 26, II, da referida Lei.

Art. 26.
Independe de carência a concessão das seguintes prestações
:

I – pensão por morte, salário-família e auxílio-acidente;

II –
auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho
, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado; [...].

Dessa forma, é incontroverso que o Apelado mantinha a qualidade de segurado tanto na data do requerimento administrativo quanto no início da incapacidade.

O
caput
do artigo 59, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, dispõe que o auxílio-doença é devido ao segurado que estiver incapacitado para o trabalho em razão de doença ou acidente, por um período superior a 15 (quinze) dias consecutivos:

Art. 18.

O Regime Geral de Previdência Social compreende as seguintes prestações, devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços:

I – quanto ao segurado:

[...]

e) auxílio-doença; [...]

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. [...].

Art. 62.

O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

§ 1o O benefício a que se refere o
caput
deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez. [...].

Uma vez constatada a consolidação das lesões ou da enfermidade, o benefício poderá ser convertido em aposentadoria por invalidez, desde que fique demonstrada a incapacidade total e permanente para o trabalho, bem como a impossibilidade de reabilitação para o desempenho de atividade que assegure a subsistência do segurado, nos termos do artigo 42 da mesma Lei:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. [...].

Constata-se, a partir da
perícia médica judicial realizada
, que o Apelado apresenta
incapacidade total e permanente
para o labor habitual de
operador de máquinas agrícolas
:

[...]
→
Conclusão:

Considero o autor com incapacidade total e permanente para exercer atividade laboral habitual de operador de maquinas agrícolas
.

→
Respostas aos quesitos médicos do INSS

1- Qual o nome e a idade atual do(a) autor(a)? Qual o atual estado de saúde do(a) autor(a)?

Resposta:

João Claudio Falkovski, 54 anos. Apresenta lesão meniscal e ligamentar de joelho direito, decorrente de traumatismo.

2- Qual a atividade laborativa habitual do(a) autor(a)? A parte autora é empregada ou ‘autônoma’?

Resposta: Comprova, em carteira de trabalho (apresentada no dia do exame médico pericial), atividades laborais de operador de maquinas, trabalhador volante na agricultura, motorista e operador de maquinas agrícolas (último registro: janeiro a abril de 2016).

3- Diga o Sr Perito se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos e, em caso afirmativo se de forma leve, moderada ou intensa? Poderia o Sr Perito descrever detalhadamente as tarefas desenvolvidas no exercício dessa atividade?

Resposta: Esforço físico moderado. Operador de maquinas agrícolas: opera, ajusta e prepara maquinas e implementos agrícolas, realiza manutenção em primeiro nível de maquinas e implementos, emprega medidas de segurança e auxilia em planejamento de plantio.

[...]

5- Diga o Sr Perito qual o diagnóstico e se a parte autora esta acometida de alguma patologia? Qual? Da patologia ou do agravamento da patologia teve origem alguma incapacidade?

Resposta: Apresenta lesão meniscal e ligamentar de joelho direito, decorrente de traumatismo.
Com incapacidade total e permanente para sua atividade laboral habitual
.

[...]

11- Diga o Sr Perito, considerando a profissiografia da atividade declarada, se o(a) autor(a) se apresenta incapacitado para o trabalho ou para as atividades que anteriormente exercia.

Resposta:
Considero o autor com incapacidade total e permanente para exercer atividade laboral habitual de operador de maquinas agrícolas
.

12- No caso de incapacidade, diga o Sr Perito se a incapacidade é total ou parcial? Para a sua atividade ou para qualquer atividade? Quais as limitações que a moléstia impõe ao exercício da profissão habitual do(a) autor(a), levando-o(a) à incapacidade total ou parcial?

Resposta:
Considero o autor com incapacidade total e permanente para exercer atividade laboral habitual de operador de maquinas agrícolas, bem como para outras que exijam esforço sobre membro inferior direito
.

13- Caso a resposta ao quesito 12 seja afirmativa, diga o Sr Perito se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária? Para a sua atividade ou para qualquer atividade? Quais as limitações que a moléstia impõe ao exercício da profissão habitual do(a) autor(a), levando-o(a) à incapacidade permanente ou temporária.

Resposta:
Permanente, para atividades com esforço sobre o membro inferior direito
.

[...]

→
Respostas aos quesitos médicos da parte Autora

[...]

6 – Se em função da doença/trauma/lesão
o Autor consegue desenvolver as mesmas atividades que desenvolvia antes da ocorrência do quadro clínico
?

Resposta:
Considero o autor com incapacidade total e permanente para exercer atividade laboral habitual de operador de maquinas agrícolas
.

7 – Qual a atividade laborativa do Autor? Quais as funções exercidas pelo Autor?

Resposta: Operador de maquinas agrícolas.

8 – Diga o Sr. Perito, se o Autor encontra-se com aptidão física para o retorno das suas atividade de trabalho?

Resposta:
Considero o autor com incapacidade total e permanente para exercer atividade laboral habitual de operador de maquinas agrícolas
. [...]. (Id. 292126438 – fls. 5 e Id. 292126445). [grifo nosso]

Ainda que não se trate de uma incapacidade de caráter omniprofissional, ou seja, que o incapacite para toda e qualquer atividade laborativa, é relevante destacar que a função anteriormente exercida pelo segurado exige, conforme reconhecido expressamente pelo perito, esforço físico de intensidade moderada. Tal função compreende a operação, o ajuste e a manutenção de máquinas e implementos agrícolas, bem como a adoção de medidas de segurança e a participação em tarefas relacionadas ao plantio.

A limitação funcional decorrente da
lesão meniscal e ligamentar no joelho direito
, conforme amplamente comprovado nos autos, compromete de maneira significativa sua mobilidade, inviabilizando a execução segura e eficaz das referidas atividades, cuja repetição e exigência física sobre o membro inferior acometido são inerentes ao desempenho profissional.

Considerando-se o caráter permanente da limitação funcional e a irreversibilidade do quadro clínico, resta evidenciada a impossibilidade de reabilitação para ocupações de natureza similar, o que impõe o reconhecimento do direito à aposentadoria por incapacidade permanente.

Ademais, a análise da incapacidade laboral deve considerar, além do aspecto médico, as condições pessoais do segurado e o contexto social em que está inserido. No presente caso, o apelado conta atualmente com 61 (sessenta e um) anos de idade, possui ensino fundamental incompleto (Id. 292126445 – fls. 2) e não demonstra aptidão para desempenhar atividades distintas daquela anteriormente exercida.

Nesse contexto, mostra-se desarrazoado e incompatível com os preceitos constitucionais negar-lhe o benefício de aposentadoria por invalidez, sob a mera suposição de que poderia, em tese, exercer outra ocupação.

[...] III – No caso dos autos, o Tribunal de origem determinou a implementação do benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a condição de saúde da segurada, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais a tornam incapaz para o exercício do trabalho habitual e inviabilizam seu retorno ao mercado de trabalho.

IV –
Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que ‘
a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
’
(REsp n. 1.568.259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015). [...]. (STJ, AREsp 1348227/PR, relator Ministro Francisco Falcão, 2a Turma, j. 11.12.2018). [grifo nosso]

Cumpre salientar que a Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, determina, em seu artigo 46, que o retorno voluntário do segurado à atividade laborativa implica o cancelamento automático do benefício previdenciário. Além disso, nos termos do artigo 101 da mesma norma, é obrigatório que o aposentado se submeta a avaliações periódicas.

Quanto ao termo inicial para a concessão do benefício, é certo que a data da juntada do laudo pericial foi desconsiderada para fins de fixação por não corresponder ao momento em que a doença incapacitante teve início.

[...]
‘
O laudo pericial apenas norteia o livre convencimento do Juiz e serve tão somente para constatar alguma incapacidade ou mal surgidos anteriormente à propositura da ação, portanto não serve como parâmetro para fixar termo inicial de aquisição de direitos
’ (REsp 1.559.324/SP, rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019). [...]. (STJ, AgInt no AREsp 1943790/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 4.4.2022). [grifo nosso]

Por outro lado, aposentadoria por invalidez é devida a partir do dia seguinte da cessação do benefício anteriormente concedido, em observância ao princípio da continuidade da proteção previdenciária.

[...]
Verifica-se que esta Corte Superior já decidiu acerca da questão atinente ao termo inicial da aposentadoria por invalidez, consignando o entendimento segundo o qual se considera como sendo o dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido
ou do prévio requerimento administrativo. Quando inexistentes ambas as situações anteriormente referidas, o termo inicial do pagamento será a data da citação da autarquia. Sobre o assunto: AgInt no REsp 1.896.837/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/3/2021, DJe 15/3/2021 e REsp 1.471.461/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 3/4/2018, DJe 16/4/2018. [...]. (STJ, AgInt nos EDcl REsp 2080867/PB, relator Ministro Francisco Falcão, 2a Turma, j. 8.4.2024). [grifo nosso]

Dessa forma, o Apelado faz jus à aposentadoria por invalidez a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio por incapacidade temporária acidentária no 614.045.279-5 (espécie B91), ocorrido em
5 de setembro de 2017
.

•
Recurso do
João Cláudio Falkovski

No que se refere aos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme dispõe o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, estes devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, na impossibilidade de sua mensuração, sobre o valor atualizado da causa.

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I – o grau de zelo do profissional;

II – o lugar de prestação do serviço;

III – a natureza e a importância da causa;

IV – o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. [...].

A utilização do critério equitativo, previsto no § 8o do mesmo artigo, constitui exceção à regra geral, sendo admissível apenas nos casos em que não seja possível mensurar o proveito econômico da demanda:

[...]
No que diz respeito à alegação de contrariedade ao art. 85, § 8o, do CPC de 2015, é forçoso esclarecer que o critério utilizado pelo Tribunal a quo para fixação da condenação da verba honorária encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que, como regra geral e obrigatória, os honorários advocatícios na égide do CPC de 2015 devem ser fixados consoante dispõem os §§ 2o e 3o do art. 85 do citado diploma processual, sendo a apreciação equitativa da verba, em cada caso, estabelecida subsidiariamente
. Nesse sentido: REsp 1.746.072/PR, relatora Min. Nancy Andrighi, relator p/ acórdão Min. Raul Araújo, Segunda Seção, Dje 29/3/2019. [...]. (STJ, AgInt no REsp 2085999/SP, relator Ministro Francisco Falcão, 2a Turma, j. 26.2.2024). [grifo nosso]

No presente caso, todavia, a hipótese não se enquadra nessa exceção. O benefício concedido é de prestação continuada, com termo inicial retroativo à cessação do auxílio-doença em 2017, o que permite a apuração objetiva das parcelas vencidas até a sentença. Trata-se, portanto, de proveito econômico mensurável, apto a afastar o critério equitativo.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que, sendo possível mensurar o benefício econômico, não cabe a aplicação do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil:

[...]
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, mostrando-se possível identificar o proveito econômico obtido com a demanda, é vedada a fixação dos honorários advocatícios com base na equidade ou utilizar o valor da causa como base de cálculo
. [...]. (STJ, AgInt no AREsp 2182440/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 16.6.2025). [grifo nosso]

Ainda que a condenação implique prestações continuadas, a base de cálculo dos honorários deve respeitar o limite temporal imposto pela Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “
Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença
”.

Assim, o percentual a ser aplicado deve incidir exclusivamente sobre as parcelas vencidas até a data da sentença, afastando-se da base de cálculo as prestações vincendas.

Ressalta-se que, não obstante a existência de base econômica mensurável, o
quantum
exato das parcelas vencidas até a data da sentença não consta nos autos, uma vez que a sentença limitou-se a conceder o benefício sem definir o valor consolidado das prestações retroativas.

Nessa hipótese, o artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil autoriza a fixação da verba honorária em percentual, com apuração do valor na fase de liquidação de sentença, o que se revela adequado e necessário para garantir exatidão e conformidade com o montante efetivamente devido.

Portanto, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido até a data da sentença, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, observando-se o disposto na Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, cabendo à apuração do montante exato em liquidação de sentença.

Ante o exposto:

i
)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
, tão somente para determinar o pagamento do benefício de aposentadoria por invalidez a partir de 6 de setembro de 2017, dia seguinte à cessação do auxílio por incapacidade temporária acidentária; e

ii
)
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
JOÃO CLÁUDIO FALKOVSKI
para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido até a data da sentença, cabendo à apuração do montante exato em liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025